Tribunal: CARF
Processo: 35413.001208/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35413.001208/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Falta de apresentação documental no momento correto reconhecida pela
própria contribuinte.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DEVIDO ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem princípio constitucional, vez que
plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Só é cabível a atenuação ou relevação da multa caso corrigida integralmente a
falta dentro do prazo de impugnação, mesmo para infrator primário sem a
ocorrência de circunstâncias agravantes (falta ocorrida na vigência do Artigo
291 do Decreto 3.048/99).
SUSTENTAÇÃO ORAL EM TURMAS EXTRAORDINÁRIAS. PREVISÃO
EM REGULAMENTO INTERNO DO CARF.
A sustentação oral por causídico representante do contribuinte em sessões das
Turmas Extraordinárias é realizada nos termos do art. 61-A do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35413.001208/2007-53
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35413.001208/2007-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 134/137), interposto contra o Acórdão no. 14-
28.716 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 126/130), que por unanimidade de votos considerou procedente em
parte impugnação (e-fls. 33/37), interposta diante de Auto de Infração - AI CFL 35 DEBCAD
37.072.296-5 (e-fls. 02/07), lavrado por deixar a empresa de apresentar documentos à
fiscalização, na forma estabelecida pela Legislação Previdenciária, conforme solicitado em
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, no valor de R$ 11.951,21,
consolidado em 01/06/2007, cientificado à interessada pessoalmente na mesma data (e-fl. 02).
2. Adoto o relatório do Acórdão ora combatido, abaixo transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos, ora sublinhados:
Relatório
O auto-de-infração (...) foi lavrado em 01/06/2007 por ter a autuada deixado de
apresentar as informações relativas ao período de 07/2003 a 12/2006, em arquivos
magnéticos na forma estabelecida pela Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005, o que
constitui infração ao dispositivo previsto no art. 32, III da Lei n° 8.212/91, combinado
com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3
048/99.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigo
283, II, "b" e 373 do RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS/GM n° 142, de
11/04/2007.
..., não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Conforme consta do anexo "Vínculos-Relação de Vínculos", de fls 05/06, a empresa
integra Grupo Econômico (...).
... impugnação ....
Afirma ser primário e pleiteia a relevação da multa informando que "estará
disponibilizando ao fisco previdenciário as respectivas informações ... em arquivos
magnéticos...", e a partir de então, deverá ser decretada a improcedência do auto de
infração, ou, ao menos a relevação da multa aplicada.
... junta recibo e relatórios emitidos pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais (fls. 37/40).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35413.001208/2007-53

(...).
Em 07/02/2008 foi expedida a Resolução n° 999-9a Turma da DRJ/RPO, de fls.
109/111, na qual consta a legislação aplicável à infração cometida, vigente no período
autuado, ressaltando-se que a exigência dos arquivos magnéticos deve ser nos formatos
constantes nas normas aplicáveis e que a exigência de apresentação em competências
nas quais não era exigível onera a autuada quanto ao exercício de seu direito de corrigir
a falta para fins de atenuação ou relevação da multa aplicada
(...), os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal de origem,
solicitando-se a emissão de Relatório Fiscal Complementar, com menção dos períodos e
respectivos formatos exigíveis de arquivos magnéticos não apresentados pela autuada,
ou a eventual apresentação de arquivos em desconformidade com o formato exigível
para o período (apresentação em formato anterior). Foi também orientado ... reabertura
de prazo de defesa de 30 (trinta) dias, ressalvando-se a possibilidade de correção da
falta neste prazo (...).
Em atenção à resolução citada, a autoridade lançadora efetuou em 12/11/2008 o
Relatório Fiscal Complementar, de fls. 112, no qual ficou consignado que a autuação
corresponde à falta da apresentação de arquivos magnéticos no formato exigido em cada
época, que o contribuinte apresentou apenas em formato "txt", portanto, em formato
diverso do exigido pela legislação em cada época do período fiscalizado.
Do Relatório Fiscal Complementar constou a tabela informando o período e o formato
exigível.
(...), foi encaminhada a cópia ... ao contribuinte, (...).
Na seqüência, a interessada apresentou defesa ... alegando, ... que apresentou os
correspondentes arquivos digitais, ..., que houve a correção da falta apontada e ... seria
providenciada a sua regularização e, em breve prazo, seriam apresentados,
conclusivamente, à autoridade fiscal.
(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RPO, no sentido de procedência
parcial da impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006.
LEGISLAÇÃO
PREV1DENC1ÁR1A.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Deixar a Empresa de apresentar arquivos magnéticos nos formatos
exigíveis nas normas aplicáveis constitui infração, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo por via postal em 23/06/2010
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 133), a ora Recorrente apresentou seu recurso em
23/07/2010 (protocolo de e-fl. 134 e envelope postado de e-fl. 138), peça de onde são extraídos
seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- indica que deve ser relevada a multa, uma vez apresentados os arquivos digitais,
fato que teria sido inclusive reconhecido pela informação fiscal, sendo primária e tendo corrigido
a falta apontada;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35413.001208/2007-53

- e mesmo que tais arquivos tenham sido apresentados de forma diversa ao
exigido, providenciou sua regularização;
- entende que os fatos acima expostos deveriam der sido considerados pelo
Acórdão combatido, e que evidenciam o fato do AI carecer de objeto válido, devendo ter sua
improcedência reconhecida, ou ao menos a multa ser relevada; e
- lembra que a administração pública deve anular seus próprios atos quando
eivados de vícios de legalidade (ar. 53, da Lei 9784/99).
5. Seus pedidos finais envolvem o reconhecimento da improcedência do Auto,
com seu afastamento total, ou subsidiariamente a relevação da multa.
6. Pleiteia ainda pela realização de defesa oral quando do julgamento do recurso e
sua intimação quando da inclusão do mesmo em pauta de julgamento.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer outros elementos preliminares a serem apreciados de ofício.
10. De pronto é necessário destacar que de imediato são afastadas as arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desta alçada acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
11. Da mesma forma, uma vez verificada a ocorrência do fato gerador no caso em
concreto, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação
legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional - CTN, abaixo transcrito, proceder ao
lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifou-se)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35413.001208/2007-53

12. Atente a interessada ainda que o Auto de Infração CFL 35, como o presente, é
lavrado por ter a autuada deixado de apresentar as informações relativas ao período de 07/2003 a
12/2006, em arquivos magnéticos na forma estabelecida pela Legislação Previdenciária. Não
envolve portanto a não apresentação de documentos, mas sim a apresentação dos mesmos na
forma legalmente determinada. Ou seja, não se questiona que os arquivos não foram
apresentados, mas sim verifica-se que os mesmos não preenchem os requisitos necessários.
13. Como na espécie, corretamente apontados o dispositivo legal previdenciário
infringido e também o dispositivo legal da multa aplicada, sem reparos a se fazer quanto à devida
lavratura do auto de infração. Não há que se falar portanto em carência de objeto válido.
14. Neste diapasão corretamente lavrado o auto de infração, atendendo as
determinações do artigo 10 do Decreto 70.235/72, que regulamentou o Processo Administrativo
Fiscal - PAF e devidamente seguidos os trâmites administrativos determinados pelo mesmo,
sendo impertinente à administração pública a anulação deste ato, uma vez ausentes quaisquer
vícios de legalidade.
15. Torna-se inócua, na espécie, a pretensão da atuada quanto à inexistência ou à
correção da falta, esta segunda que servira a afastar a autuação pela apresentação dos arquivos
digitais na forma determinada pela Legislação Previdenciária. Tal providência até poderia vir a
atenuar ou mesmo relevar a multa aplicada, em que pese sua primariedade ou a ausência de
circunstâncias agravantes.
16. Mas para tanto, a própria interessada referencia em sua impugnação e em seu
recurso que não apresentou os arquivos na forma devida (e-fl. 135 do Recurso), e que, conforme
também presente na impugnação, apresentaria, em momento futuro, a correção exigência (e-fls.
36 e 122). A correção completa da falta haveria de ter sido suprida dentro do prazo de
impugnação, uma vez que à época da lavratura do auto estava em vigência o artigo 291 do
Decreto 3.048/99, caput e parágrafo primeiro.
17. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente auto, fato já devidamente abordado pela Decisão
Combatida e, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do caso, inclusive com
coincidência argumentativa entre impugnação e recurso, apresenta-se o seguinte excerto do
Acórdão a quo, abaixo colacionado, a fim de ser adotado como razões complementares de
decidir, e ora grifados:
(...).
Embora nas defesas apresentadas a empresa solicite a relevação da penalidade e alegue
ter corrigido a infração, analisando-se os autos constata-se que. conforme próprios
termos utilizados, inclusive na sua última defesa, às fls. 119, a interessada declara que
se, por um equívoco, os arquivos digitais apresentados foram efetivados em formato
diverso do exigido, a referida regularização seria providenciada e oportunamente
apresentada.
(...).
Para que a interessada pudesse usufruir do beneficio da relevação da multa, teria que
comprovar o atendimento, de forma cumulativa, de todas as exigências previstas no
então vigente, artigo 291, § 1o, do RPS (infratora primária, pedido tempestivo, ausência
de circunstâncias agravantes c ocorrência da circunstância atenuante).
Ausente, portanto, um dos requisitos legais mencionados acima, (circunstância
atenuante da pena / correção da falta dentro do prazo legal de defesa), não cabe a
relevação da multa, ....
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35413.001208/2007-53

(...)
18. E também pelos excertos acima expostos, claro está que a Primeira Instância
Administrativa devidamente apreciou todos os fatos expostos em impugnação, além de
devidamente considerados pelo Acórdão combatido.
19. A sustentação oral pretendida pelo representante da interessada já tem
previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo
então inócua a necessidade de seu pedido. E não há intimação específica por parte da
Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da pauta da sessão de julgamento,
consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do Anexo II, do RICARF).
20. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais da contribuinte, não há
que se falar em improcedência do auto de infração, nem em reconhecimento da improcedência
do Auto ou em relevação da multa, nem tampouco deve sofrer reforma a Decisão combatida.
Inócuos ainda o clamor pela realização de defesa oral ou a intimação quando da inclusão do feito
em pauta de julgamento.
Dispositivo
21. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital